Tribunal: TCU
Processo: 005.994/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, sob a égide da Lei Rouanet, para realizar o evento "O Maior São João do Cerrado 2009", na cidade de Ceilândia (DF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, em desfavor da empresa Eco Organização de Eventos e Consultoria Ltda. e de seu sócio-administrador, Sr. Enodio Abreu Júnior, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, sob a égide do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, com o fito de apoiar a realização da " terceira edição do evento 'o maior São João do Cerrado', em Ceilândia/DF ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a empresa Eco Organização de Eventos e Consultoria Ltda. e o Sr. Enodio Abreu Junior; 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, I e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da empresa Eco Organização de Eventos e Consultoria Ltda. (CNPJ 08.765.194/0001-28) e do Sr. Enodio Abreu Junior (CPF XXX.605.381-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir do dia 16/10/2009, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas; 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Eco Organização de Eventos e Consultoria Ltda. (CNPJ 08.765.194/0001-28) e ao Sr. Enodio Abreu Junior (CPF XXX.605.381-XX) a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não sejam atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania e aos responsáveis; e 9.7. arquivar os presentes autos.